Tribunal: TJMT
Processo: 1006647-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006647-79.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - BARRA DO GARÇAS
Agravante : ADRIANO FERNANDES DE SOUSA
Agravada : BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Número do Protocolo: 1006647-79.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANO FERNANDES DE SOUSA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Repetição de Indébito” (Proc. no 1005262-21.2020.8.11.0004), ajuizada pelo agravante contra BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o pedido de AJG formulado pelo autor (cf. Id. no 51934479 dos autos de origem).
O agravante insiste em que faz jus à gratuidade da justiça porque, “atualmente, encontra-se em estado financeiro lastimável, razão pela qual não possui recursos para saldar as despesas e custas processuais”, sendo que, nos termos do “art. 4o do referido diploma legal (Lei no 1.060/50), basta a afirmação de que não possui condições de arcar com custas e honorários, sem prejuízo próprio e de sua família”, não havendo nos autos nada que afaste a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência econômica, já que o simples fato de “ter contratado advogado particular e ter optado pelo ajuizamento da demanda no foro do domicílio do réu não pode obstar o deferimento do benefício”, razão pelo que pede o provimento do recurso para seja deferido o seu pedido de AJG, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 84134956).
É o relatório.
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação. É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”).
Logo, se o juiz têm fundadas razões para desprezar a declaração meramente formal de pobreza e rejeitar a concessão da AJG, realmente deve fazê-lo, já que não é garantia de obtenção do benefício simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.
Em análise inicial, os fundamentos recursais não convencem prontamente quanto ao desacerto da decisão agravada, pois, ao menos ao primeiro olhar, os extratos da conta poupança dos meses de dezembro de 2020 a março de 2021 (cf. Id. no 84134957 ao 84134959), únicos documentos de cunho financeiro trazidos aos autos, basicamente nada dizem sobre a real situação econômica do autor/agravante, e, em contraponto, indo de encontro à alegada de situação de insuficiência econômica, chama atenção a qualificação da parte como “supervisor de exploração agrícola”, e, em especial, o fato de a lide girar em torno de contrato de financiamento à aquisição de caminhonete (Chevrolet S10, ano 2016/2016) no valor de R$ 63.658,31 (cf. Id no 46115771 dos autos de origem).
Por outro lado, inexiste a urgência necessária a autorizar a concessão da medida pleiteada, já que a simples postergação da análise dos motivos ensejadores de sua demanda não enseja, por si só, no deferimento da antecipação da tutela; se a preocupação é com a extinção do feito pelo não recolhimento do preparo, saliento que eventual trânsito em julgado da sentença, não prejudicaria em nada o exame deste recurso, e o provimento deste, quando superveniente àquela, terá o condão de anular os atos subsequentes à sua interposição, garantindo, assim, o prosseguimento do recurso de apelação.
Mutatis mutandis, assim vêm se posicionando o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. POSTERIOR CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA QUE NÃO SUBSISTE. RECURSO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo reconheceu que o parcial provimento do Agravo de Instrumento dos recorrentes, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, implicou a anulação da sentença que extinguiu o feito por ausência de recolhimento de custas, razão pela qual se julgou prejudicado o Recurso de Apelação. 2. O reconhecimento de que a sentença não mais subsiste torna prejudicado o pedido de decretação de nulidade desta decisão. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 407.350/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 19/11/2013, DJe 05/12/2013 – grifei)
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 28 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator